Tribunal: TJES
Processo: 5008103-16.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008103-16.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEYDI MESSIAS DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5008103-16.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADA: CLEYDI MESSIAS DA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. SANAR OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ÍNDICE DE JUROS E DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 10029800, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 10084052), sustentou, brevemente, que a decisão colegiada é omissa quanto ao índice de correção monetária da condenação imposta. Aduz que, no caso em tela, deve ser aplicada a taxa SELIC, vez que a presente lide trata de relação que prescinde de previsão contratual específica.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 10418482.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante alega que a decisão colegiada é omissa quanto ao índice de correção monetária da condenação imposta. Aduz que, no caso em tela, deve ser aplicada a taxa SELIC, vez que a presente lide trata de relação que prescinde de previsão contratual específica.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso
merece ser provido
, posto que o acórdão foi omisso quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso.

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID 10029800 ,
ONDE SE LÊ
:

“Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para minorar os danos morais para o patamar de R$6.000,00 (seis mil reais), mantidos os consectários lógicos na forma da sentença. Sem custas e honorários ante o provimento parcial.”

LEIA-SE
:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para minorar os danos morais para o patamar de R$6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento (sentença), corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão no acórdão objurgado, nos termos apontados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)